Tribunal: TJSP
Processo: 1033241-67.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Danos causados ao consumidor segurado em razão de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados ao seu segurado – Hipótese em que não há prova do pagamento dos danos – "Prints" das telas do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Danos causados ao consumidor segurado em razão de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados ao seu segurado – Hipótese em que não há prova do pagamento dos danos – "Prints" das telas do sistema interno autora, unilateralmente produzidos, são insuficientes para comprovar o pagamento - Manutenção da sentença de improcedência da ação – Honorários advocatícios sucumbenciais elevados de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00 – Recurso desprovido, com observação.